Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701856-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: JULIO RODRIGUES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido reiteração da pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, nos autos do processo no 0722035-68.2019.8.07.0003, execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra JULIO RODRIGUES GONCALVES. A parte agravante alega, em síntese, que requereu a realização de pesquisas de bens do executado nos sistemas conveniados ao TJDFT, tendo sido indeferida a reiteração da pesquisa no SISBAJUD. Sustenta que não há impedimento para realização de nova diligência, uma vez que houve bloqueio em 20/07/2020, demonstrando que há movimentação de ativos financeiros na conta bancária do agravado. Aduz que há dificuldade em obter informações quanto à situação financeira do devedor, bem como que não há previsão legal de prazo mínimo para realização de novas pesquisas de ativos da parte executada. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de reiteração da pesquisa no sistema SISBAJUD. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que não há pedido expresso de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante, mas apenas de seu recebimento no efeito suspensivo. Nesse sentido, mostra-se prudente aguardar a oitiva da parte adversa e o julgamento de mérito do recurso, uma vez que o deferimento da medida pleiteada autorizaria o imediato protocolo da requisição de informações pelo Juízo no sistema SISBAJUD. Assim, em face do caráter satisfativo e irreversível da medida, não se admite o deferimento liminar (artigo 300, §3o, CPC). Ressalto que, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica via SISBAJUD. No entanto, o deferimento depende de motivação expressa do exequente, demonstrando a alteração na situação patrimonial do executado após a pesquisa infrutífera anterior (no caso, em outubro de 2020) e deve respeitar o princípio da razoabilidade. Não é suficiente para isso a simples alegação do credor no sentido de que decorreu prazo suficiente desde a última diligência. Confira-se o entendimento da 5a Turma Cível acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em cognição sumária, não há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Não se observa, ainda, risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo determinou o arquivamento provisório dos autos, sem baixa das partes, pelo prazo de 1 (um) ano, com a suspensão do prazo prescricional. Naquela oportunidade, a decisão facultou ao credor requerer o desarquivamento, sem custo, mediante informação da existência de bens penhoráveis do devedor (ID 75018128 na origem). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021, 18:12:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator